Tribunal: TJES
Processo: 0034311-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034311-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENA BRANDT

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DESNECESSIDADE DE NOVOS ESCLARECIMENTOS – ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO QUANDO A AUTORA ERA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020. Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, a autora traz essa alegação somente em grau recursal.

2.
O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. A teor da jurisprudência do C. STJ, além dos requisitos legais acima mencionados, a concessão da aposentadoria por invalidez também deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

3.
No caso em tela, a prova pericial atesta, de forma satisfatória, que a apelante, em razão de acidente sofrido – que resultou na amputação de três dedos da mão direita –, se encontra total e permanentemente incapacitado para o trabalho habitual, consignando, também, não ser o caso de reabilitação. Diante das provas produzidas, evidencia-se que a reabilitação da autora não se mostra compatível com o quadro clínico do autor e, em minha compreensão, com sua idade e grau de instrução.

4.
Conforme narrado pela autora, na data do acidente ela contava com 12 (doze) anos de idade, e, por esse motivo, apesar de ter reconhecido a incapacidade, o INSS indeferiu o benefício pleiteado.

5.
Em que pese os argumentos lançados pelo apelado, bem como na r. sentença recorrida, entendo que é possível reconhecer a qualidade de segurado especial ao trabalhador rural menor de 16 (dezesseis) anos.

6.
Apesar de a legislação previdenciária estabelecer que apenas aos maiores de 16 (dezesseis) anos é garantida a qualidade de segurado especial (Lei n. 8.213/91, art. 11, VII, “c”), não se pode utilizar dessa regulamentação para tolher o direito de quem exerce efetivamente o labor rurícola.

7.
As normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo e não para prejudicá-lo, de modo que afastar a possibilidade de reconhecer o menor de 16 (dezesseis) anos como segurado especial representaria perfeita discriminação deste em relação aos demais trabalhadores. Em resumo, a limitação constitucional ao labor do menor de dezesseis anos de idade deve ser interpretada em favor do protegido, não lhe impedindo o reconhecimento de direitos trabalhistas/previdenciários quando tenha prova de que efetivamente desenvolveu tal atividade (TRF4, AC Nº 5018877-65.2016.404.9999, 6ª TURMA, Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 16/06/2017; TRF4, AC Nº 5002835 - 30.2011.404.7213, 5a. Turma, LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 23/03/2017).

8.
É sabido que no trabalho rural desempenhado em regime de economia familiar é comum que o infante auxilie nas atividades da agricultura. Precedentes.

9.
Restou incontroverso que a requerente exercia atividade rural em regime de economia familiar na companhia de seus familiares na época em que sofreu o acidente causador da sua incapacidade laborativa. Ademais, o labor rurícola não foi objeto de controvérsia para a análise da concessão do benefício ora em análise, que se limitou apenas à exclusão da condição de segurado especial da autora em razão da sua idade na data do acidente.

10.
Portanto, considerando a prova pericial produzida, bem como os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da autora entendo que estão plenamente caracterizados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora.

11.
O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício foi postulado na via administrativa. Precedentes.

12.
O c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o INPC estipulado, para fins de correção monetária, como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária. (STJ – AgInt – REsp 1992472 SP 2022/0080489-2 – Primeira Turma – Decisão: 22/08/2022) Assim, fixo o INPC, como índice de atualização a partir do vencimento de cada parcela do benefício previdenciário, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, com juros de mora incidentes a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

13.
Em relação à incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, a EC 113/2021, em seu artigo 3º dispões que
“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, sob pena de bis in idem.

14.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILENA BRANDT
em face da sentença de fls. 139/142 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“
ação
acidentária
”
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 206/216) aduz a apelante, em síntese, que (i) deve ser realizada nova perícia em razão de ausência de resposta satisfatória a um quesito apresentado; (ii) já era segurada do INSS desde a data do acidente, muito embora contasse com menos de 12 (doze) anos de idade.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS às fls. 219/v onde pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 3733755).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034311-53.2017.8.08.0024

APELANTE: MARILENA BRANDT

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILENA BRANDT
em face da sentença de fls. 139/142 proferida pela então MMª. Juíza de Direito, Dra. Debora Maria Ambos Correa da Silva, titular da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“
ação
acidentária
”
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido autoral.

Do que se infere dos autos, a autora alega que aos 12 (doze) anos de idade sofreu lesão na mão direita com amputação traumática dos 2º, 3º e 4º quirodáctilos quando auxiliava sua mãe na produção artesanal de farinha de mandioca.

Aduz que continuou trabalhando na lavoura até os 42 (quarenta e dois) anos de idade, quando a lesão se agravou, vez que seu 1º dedo também perdeu os movimentos em razão do enrijecimento dos nervos da mão. Em razão disso, em 2008 requereu junto ao INSS, o beneficio por incapacidade, que lhe foi negado sob a alegação de que, apesar de ter sido comprovada a incapacidade, o benefício não poderia ser concedido em razão da incapacidade ser anterior ao início das contribuições.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do requerido ao pagamento mensal de auxílio-acidente.

Após regular trâmite do feito, inclusive com a realização de prova pericial (fls. 77/85), sobreveio o comando sentencial objurgado que julgou improcedente a pretensão autoral sob o principal fundamento de que a autora não pode ser considerada beneficiária legítima para requerer o recebimento de benefícios de natureza acidentária.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que (i) deve ser realizada nova perícia em razão de ausência de resposta satisfatória a um quesito apresentado; (ii) já era segurada do INSS desde a data do acidente, muito embora contasse com menos de 12 (doze) anos de idade.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS às fls. 219/v onde pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 3733755).

Inicialmente, em relação a alegação de que o Il. Perito não respondeu satisfatoriamente um dos quesitos formulados pela autora, ora apelante, cumpre consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, a autora traz essa alegação somente em grau recursal.

Vale registrar, ainda, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença do recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva não vejo como acolher tal tese recursal para realização de nova perícia.

Seguindo, Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, a teor da jurisprudência do C. STJ, além dos requisitos legais acima mencionados, a concessão da aposentadoria por invalidez também deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Nesse sentido:

(...) IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. (...) (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em tela, a prova pericial (fls. 77/85) atesta, de forma satisfatória, que a apelante, em razão de acidente sofrido – que resultou na amputação de três dedos da mão direita –, se encontra total e permanentemente incapacitado para o trabalho habitual, consignando, também, não ser o caso de reabilitação.

O d. Juízo
a quo
, ainda, apesar de ter julgado improcedente o pedido da autora, assim consignou na r. sentença recorrida:

“
Ressalto, que este Juízo reconhece a incapacidade total, definitiva e multiprofissional que acomete a autora, contudo, é absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária (inciso I, do art. 109, da CF), como por exemplo, o LOAS.

Destarte, diante das provas produzidas, evidencia-se que a reabilitação da autora não se mostra compatível com o quadro clínico do autor e, em minha compreensão, com sua idade e grau de instrução.

Com relação à condição de segurada à época do acidente, como já dito, a MMª. Magistrada entendeu que
“
quando da ocorrência desse
infortúnio
, a autora contava
com
apenas 08 (oito) anos de idade e, nesta condição, não poderia ser qualificada corno contribuinte especial (art. 11, VII, da Lei 8.213/91), mas
sim
, corno dependente, na forma do art. 16, inciso I, da Lei 8.213/91, pela sua tenra idade.
(...) Contudo, os benefícios de natureza acidentária são devidos somente aos segurados obrigatórios elencados no art. 11,
vítimas
de acidente de
trabalho
, como definido no art. 19 da Lei 8.213/91”.

Já adianto que entendo de modo diverso. Explico-me.

Conforme narrado pela autora, na data do acidente ela contava com 12 (doze) anos de idade, e, por esse motivo, apesar de ter reconhecido a incapacidade, o INSS indeferiu o benefício pleiteado nos seguintes termos:

“
Em atenção ao seu pedido de auxílio-doença, apresentado em 19/09/2008, informamos que, após análise da documentação apresentada, foi comprovada a incapacidade para o trabalho pela perícia médica, porém, não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que o início das contribuições deu-se em data esta posterior ao in
ício da incapacidade, fixada em 01/01/1974 pela perícia médica”.

Em que pese os argumentos lançados pelo apelado, bem como na r. sentença recorrida, entendo que é possível reconhecer a qualidade de segurado especial ao trabalhador rural menor de 16 (dezesseis) anos.

Apesar de a legislação previdenciária estabelecer que apenas aos maiores de 16 (dezesseis) anos é garantida a qualidade de segurado especial (Lei n. 8.213/91, art. 11, VII, “c”), não se pode utilizar dessa regulamentação para tolher o direito de quem exerce efetivamente o labor rurícola.

Ora, as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo e não para prejudicá-lo, de modo que afastar a possibilidade de reconhecer o menor de 16 (dezesseis) anos como segurado especial representaria perfeita discriminação deste em relação aos demais trabalhadores.

Em resumo, a limitação constitucional ao labor do menor de dezesseis anos de idade deve ser interpretada em favor do protegido, não lhe impedindo o reconhecimento de direitos trabalhistas/previdenciários quando tenha prova de que efetivamente desenvolveu tal atividade (TRF4, AC Nº 5018877-65.2016.404.9999, 6ª TURMA, Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 16/06/2017; TRF4, AC Nº 5002835- 30.2011.404.7213, 5a. Turma, LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 23/03/2017).

Ademais, é sabido que no trabalho rural desempenhado em regime de economia familiar é comum que o infante auxilie nas atividades da agricultura.

A propósito, trago julgado do c. STJ amparando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. RURÍCOLA. MENOR DE 12 ANOS. LEI Nº 8.213/91, ART. 11, INCISO VII. PRECEDENTES. SÚMULA 07/STJ. 1 -
Demonstrado o exercício da atividade rural do menor de doze anos, em regime de economia familiar, o tempo de serviço é de ser reconhecido para fins previdenciários, porquanto as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo e não para prejudicá-lo
. Precedentes. 2 - Recurso especial conhecido. (REsp 331.568/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2001, DJ 12/11/2001, p. 182).

Não é outro o posicionar dos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO FÊMUR ESQUERDO. PERITO MÉDICO QUE ATESTOU POSSUIR O AUTOR LESÃO/SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. POSTULANTE QUE CONTAVA COM 7 (SETE) ANOS DE IDADE AO TEMPO DO INFORTÚNIO. TRABALHO EM ATIVIDADE AGRÍCOLA JUNTO AO NÚCLEO FAMILIAR. NORMAS QUE PROÍBEM O TRABALHO DO MENOR DE IDADE, EDITADAS PARA EVITAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE NÃO PODEM SER INTERPRETADAS EM SEU PREJUÍZO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 0300875-92.2018.8.24.0042, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 25-10-2022).

PREVIDENCIÁRIO. AGRICULTORA. ACIDENTE DE TRABALHO SOFRIDO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. MENOR DE DOZE ANOS. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL COMPROVADA.
'"Demonstrado o exercício da atividade rural do menor de doze anos, em regime de economia familiar, o tempo de serviço é de ser reconhecido para fins previdenciários, porquanto as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo e não para prejudicá-lo' (REsp n. 331.568/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23-10-2001). (TJSC, Apelação Cível n. 2014.050183-5, de Concórdia, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 24-11-2015). [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0300398-40.2018.8.24.0084, de Descanso, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-02-2020). PERÍCIA QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE. SEQUELA QUE TORNA MAIS DIFICULTOSA A ATIVIDADE PROFISSIONAL. REDUÇÃO DA APTIDÃO LABORAL EVIDENCIADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. AUXÍLIOACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO INPC (TEMA 905/STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXEGESE DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC/2015. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300041-92.2019.8.24.0256, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-02-2021).

Superada essa questão, tenho que restou incontroverso que a requerente exercia atividade rural em regime de economia familiar na companhia de seus familiares na época em que sofreu o acidente causador da sua incapacidade laborativa.

Ademais, o labor rurícola não foi objeto de controvérsia para a análise da concessão do benefício ora em análise, que se limitou apenas à exclusão da condição de segurado especial da autora em razão da sua idade na data do acidente.

Portanto, considerando a prova pericial produzida, bem como os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da autora entendo que estão plenamente caracterizados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora.

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício foi postulado na via administrativa, conforme entendimento da Corte Cidadã e deste e. Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
(REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO 1. A invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo. 3. Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº. 0003960-25.2018.8.08.0069, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 19/09/2023)

Acerca da forma de atualização dos valores devidos, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o INPC estipulado, para fins de correção monetária, como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária. (STJ – AgInt – REsp 1992472 SP 2022/0080489-2 – Primeira Turma – Decisão: 22/08/2022)

Assim, fixo o INPC, como índice de atualização a partir do vencimento de cada parcela do benefício previdenciário, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, com juros de mora incidentes a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

Em relação à incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, a EC 113/2021, em seu artigo 3º dispões que
“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, sob pena de bis in idem.

Desta forma, a Taxa Selic, deve ser aplicada a partir de 09/12/2021, como referência para fins de incidência de juros e correção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário, com termo inicial a partir da data do requerimento na via administrativa, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Inverto os ônus sucumbenciais e postergo a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 17/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.